Tribunal: STF
Processo: RE 69784
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-05
Data de publicação: 1975-03-05

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - SEU CONCEITO (ART. 33 DO C.T.
NACIONAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2. DA LEI 614/64, DO
MUNICÍPIO DE AMERICANA, POR VULNERAR O PAR. 6. DO ART. 19 E O ART.25,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.